Tribunal: TCU
Processo: 036.427/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11636/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.427/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Carmelita Santos de Oliveira Sant Anna (XXX.330.107-XX); Denilson de Alcantara Velloso (XXX.351.547-XX); Giane Bernardes de Assumpcao (XXX.139.747-XX); Luciana Della Libera (XXX.033.347-XX); Maria Ana da Silva Marins Lourenco (XXX.495.427-XX); Mariana Mel Bernardes de Assis (XXX.306.367-XX); Neyde da Silva Branco Fontes (XXX.314.407-XX); Norma Marchon Tinoco (XXX.922.007-XX); Rosana Ferreira Azevedo (XXX.233.877-XX); Vania Lucia Moreira Paixao (XXX.375.237-XX); Vera Lucia Soares (XXX.060.707-XX); Victoria Karoline Bernardes de Assis (XXX.401.537-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.